Tribunal: TJES
Processo: 0003958-39.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003958-39.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE MORAES MELO e outros

APELADO: ANAGIR MOCELIN e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO –
DESACATO,
AMEAÇAS GRAVES
E COAÇÃO ILEGAL
PRATICADOS PELO REQUERIDO CONTRA A REQUERENTE – INIMPUTABILIDADE DO REQUERIDO
ALEGADA
- RESPONSABILIDADE CÍVEL DO REQUERIDO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS –
QUANTUM

MAJORADO
–
NEXO DE CAUSALIDADE DOS DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE
.

I.
Direito de Vizinhança. Violação dos art. 1277 e 1335 do Código Civil Brasileiro.

II. Acervo probatório dos autos que demonstra que o requerido nutre profundos sentimentos de
inimizade, raiva e menosprezo contra a requerente (hoje idosa) contra quem pratica perseguição, ofensas e ameaças ostensivas, tornando a permanência dela, em sua residência, insuportável.

III. Inimputabilidade alegada pelo requerido que
não afasta
seu dever de ressarcir prejuízos morais que causou à requerente.

IV. Verba indenizatória por danos morais
deve ser majorada
, em razão da gravidade da conduta e atos praticados pelo requerido, e em razão de suas abastadas condições econômicas, sendo certo que valor menor não surtirá os efeitos pedagógicos e coercitivos/deterrentes que se espera de tal medida,
tendo o juízo de primeira instância subdimensionado os fatos.

V.
Não configurado o nexo e causalidade dos alegados danos materiais.

VI.
Recursos conhecidos,
sendo provido em parte o da autora e desprovido o do requerido
.
Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de ELIANE MORAES MELO e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de ANAGIR MOCELIN, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0003958-39.2017.8.08.0021

APELANTE/APELADA: ELIANE MORAES MELO

APELANTE/APELADO: ANAGIR MOCELIN

JUÍZA DE DIREITO: DRª. ÂNGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos
interpostos por ELIANE MORAES MELO (fls. 441/455) e pelo ANAGIR MOCELIN (fls. 457/467) em face da sentença (fls. 430/434) que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ajuizada por ELIANE MORAES MELO, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, para condenar o apelado ANAGIR a “
indenizar por danos morais em R$ 10.000,00 acrescido de juros desde o evento danoso 17/12/2015 e correção a partir do arbitramento 09/12/2021
”.
Além disso, condenou
reciprocamente e na proporção de 50% no pagamento das custas e honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado
, conforme
caput
do art. 86,
suspensa exigência em face da autora que está amparada pela AJG
.

Nas razões recursais
(fls. 441/455) ELIANE
persegue a reforma da sentença ao argumento de que “
os danos materiais são comprovados e devem ser ressarcidos
” e que “
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é baixo, sendo desarrazoado e desproporcional
”.

Já em seu recurso
(fls. 457/467) ANAGIR alega que “
i)
há litispendência entre esta ação e a ação nº
0009528-35.2019.8.08.0021
;
ii)
inexistência de culpa, pois laudo pericial 0127/2020 produzido no processo 0002562-90.2018.8.08.0021 demonstra que, em virtude de patologia psiquiátrica – transtorno bipolar, era incapaz de entender inteiramente a ilicitude de seus atos, tendo agido em legítima defesa às provocações da apelada Eliane; e
iii)
inexiste dano indenizável, mas caso a condenação seja mantida, deve ser reduzido o quantum arbitrado em primeira instância.
”

Contrarrazões
de
ELIANE (fls. 488/499) e ANAGIR (fls. 503/507)
perseguindo o desprovimento recursal.

Passo ao apreço conjunto das irresignações.

A respeito da preliminar de litispendência arguida
por
ANAGIR, embora a ação
n.
0009528-35.2019.8.08.0021
também tenha como autora
a
ELIANE e como requerido o ANAGIR, é fato que as causas de pedir são distintas entre aquela ação e esta, apesar da semelhança parcial das partes e dos pedidos.

A ação
n.
0009528-35.2019.8.08.0021
tem como causa de pedir subjacente os eventos ocorridos a partir de 14/11/2018, quando ANAGIR e sua esposa ANDREIA supuseram que ELIANE os teria denunciado por uma “adoção à brasileira” e maus tratos a um bebê. A partir
dessa suposição de
ANAGIR e ANDREIA,
passaram ambos a perseguir
ELIANE na rua e nas dependências do edifício
– inclusive com arrombamento
da porta de acesso
do apartamento de ELIANE
e pelas áreas comuns do prédio
– e promover injúrias e ameaças
contra
su
a integridade física
.

Já a presente ação é motivada por danos provocados
nas paredes e área externa

d
o apartamento

de
ELIANE, em decorrência de obras que ANAGIR realizou em sua própria unidade em 2015.
ANAGIR
passou a
desacatar – com som alto virado para a
unidade
de ELIANE, gestos obscenos contra ela sempre que ela passava pelo corredor, xingamentos e
coação ilegal
quando essa solicitou-lhe os reparos necessários
e promoção de desvio produtivo
.

No meu sentir, o caso é de conexão e não de litispendência, pois essa exige a identidade integral dos elementos da ação (idênticas partes, idênticas causas de pedir e idênticos pedidos). Tal identidade não se configurou entre esta ação e a ação n.
0009528-35.2019.8.08.0021.
Nos casos em exame, s
equer é possível dizer que as partes são idênticas, já que no polo passivo da ação
n.
0009528-35.2019.8.08.0021 há litisconsórcio formado por ANAGIR e sua esposa ANDREIA e as condutas atribuídas
e sua origem são, conforme explicado, distintas.

Portanto, rejeito a preliminar de litispendência.

Pr
e
sente
s
os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Contextualizando, a
s partes são vizinhas, compartilham o andar de “cobertura” no Edifício Vila Bourguese onde residem, sendo suas unidades autônomas as únicas no local e contíguas uma em relação à outra.

Pois bem.
Como dito na análise da preliminar, em 2015 ANAGIR r
ealizou obras em seu apartamento, sendo que ELIANE alega que referidas obras causaram danos na sua unidade autônoma. ELIANE afirma que quando procurou ANAGIR para solicitar os reparos, esse passou a
desacat
á
-
la
– com som alto virado para a
unidade
de ELIANE, gestos obscenos sempre que
a encontrava
pelo corredor
do condomínio
, xingamentos e
coação
.

Observo que a relação de vizinhança entre as partes ruiu
a partir d
esse momento.

Face às notícias da conduta
de
ANAGIR, o Condomínio interveio aplicando sanções pecuniárias contra
ele
, medidas que se revelaram inócuas para cessar o comportamento antissocial posto sob a análise deste Tribunal (fls. 79/81).

O comportamento
inaceitável
de
ANAGIR culmin
ou
no adoecimento
de
ELIANE, que precisou submeter-se a tratamento e internação (fls. 65/67).

Sem solução, ELIANE ajuizou a ação em testilha onde pediu tutela de urgência para determinar que ANAGIR fosse obrigado reparar os danos do imóvel e a abster-se de condutas agressivas, ameaçadoras, constrangedoras ou qualquer atitude que a impedisse de residir em paz em seu apartamento, e pediu julgamento definitivo para confirmar a tutela de urgência, conden
ando-o

ao
ressarcimento de prejuízos materiais de reparos dos danos na sua unidade conforme valor de orçamentos
e
indenização por danos morais.

F
eita esta concisa digressão sobre os pontos relevantes do caso, e
ntendo que
o apelo de ELIANE comport
a
parcial provimento e o de ANAGIR deva ser desprovido
.

Em que pesem os argumentos
d
e
ANAGIR
, os elementos de prova carreados aos autos me permitem concluir, com segurança, que a responsabilidade civil está configurada,
porém foi

subdimensionada pelo juízo de primeira instância
: há conduta deliberada
e grave
de
ANAGIR, há nexo com os danos suportados
por
ELIANE. Explico

O pano de fundo é o direito de vizinhança e a responsabilidade decorrente de suas violações.

Os direitos de vizinhança são normas para o bom e saudável convívio social, delineadas pela boa-fé, lealdade e segurança entre ocupantes, possuidores e proprietários de imóveis vizinhos (contíguos ou não), regido
s
pelo Código Civil:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Referida norma é acompanhada pelo art. 1.335 do Código Civil:

Art. 1.335. São direitos do condômino:

I- usar, fruir e livremente dispor das suas unidades;

II- usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores; [...]

Da leitura de mencionados dispositivos, percebe-se que
ELIANE
iniciou sua via-sacra
buscando valer seus direitos de viver em paz em sua residência, o que vem sendo impossibilitado pelo comportamento perturbador
1

de
ANAGIR; esse, por seu turno, age ostensivamente com o propósito de aterrorizar ELIANE, que se trata de uma pessoa idosa.

São atitudes que há muito
desbordaram da normalidade e avança além dos limites das unidades privativas, interferindo na permanência pacífica e segura
de
ELIANE, lesando severamente a sua esfera extrapatrimonial e patrimonial por impedir o exercício dos direitos que são próprios da propriedade
e fruição de seu imóvel residencial.

Observo que a situação noticiada nestes autos se arrasta, pelo menos, desde 2015 quando ocorreram os primeiros problemas
.

O acervo de provas
d
este
s autos é robusto e demonstra – sem qualquer margem para questionamentos – que ANAGIR nutre
inequívocos
sentimentos
d
e inimizade, raiva e menosprezo contra ELIANE. A beligerância não cessa e se reitera, sendo evidente que ELIANE precisa adotar medidas para se proteger e se resguardar.

Os episódios de
coação
, injúrias e ameaças
praticados
são graves, consistentes
e
preocupantes. Tanto que resultaram em alguns processos de natureza criminal nos quais figura
ANAGIR
como autor dos delitos, havendo nos autos incontáveis documentos –
inclusive registro em livro de ocorrências do Condomínio que é de acesso público do grupo residente no local, no qual
ANAGIR registra ofensas e xingamentos

contra ELIANE, provocando nessa o pavor e problemas de variada ordem.

Sobre ANAGIR, não vejo como acolher a alegação de inimputabilidade. Tampouco de que sua conduta foi de “legítima defesa”. Inexistem quaisquer elementos de prova que corroborem o alegado.

Necessário ressaltar que o ônus da “
prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
”
2
era do
ANAGIR, do que não se desincumbiu.

O laudo de fl. 167/171 juntado na ação 0009528-35.2019.8.08.0021 conexa a esta, relativo ao incidente de insanidade mental
n.
0002562-90.2018.8.08.0021
3
, em que pese a condição psiquiátrica
de
ANAGIR
, tal fato
não afasta sua responsabilidade civil, sendo certo, ainda

qu
e as declarações de sua esposa ANDREIA corroboram que

ele
é pessoa que não tem limites,
contribuindo
sua abastada condição econômica com seu sentimento de liberdade para violar direitos alheios já que “...
ele já foi tantas vezes preso que o delegado pediu pra não levar
ele à delegacia.
Ele vai preso a dois minutos depois o advogado chega com a fiança.”
(fl. 169-verso
, nos autos 0009528-35.2019.8.08.0021
).

Os tribunais pátrios tem po
sicionamento pacífico a respeito da configuração da responsabilidade de vizinhos que se comportam como
ANAGIR, veja-se
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OFENSA À HONRA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

4. In casu, o ato ilícito ensejador do dano consistiu na conduta voluntária, antijurídica e comissiva do apelante, caracterizada pelas ofensas verbais dirigidas ao apelado, causando constrangimentos e fundadas perturbações de ordem moral.

5. Considerando tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APL: 00160248620148080011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 15/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2018)

A
sentença laborou com acerto ao reconhecer o direito de ELIANE ser indenizada pelos danos morais sofrido, todavia, a
respeito do
quantum
, a sentença merece censura.
Como asseverei anteriormente, o juízo
a quo
subdimensionou os fatos e o valor arbitrado mais se aproxima de incentivo para que ANAGIR persista no comportamento lesivo do que disso se abstenha.

Com efeito, o valor arbitrado
a título de dano moral
tem função de compensar todo terror que
ANAGIR deliberadamente promove contra
ELIANE, que precisou se socorrer no Poder Judiciário outras vezes seguintes, tanto na esfera cível quanto na penal
.

Some-se a isso o fato de que o valor arbitrado
deve se revestir de
finalidades didática e coercitiva/
deterrente
contra ANAGIR, que tem condição econômica abastada,
o que lhe favorece como
salvaguarda para a prática de seus ilícitos
dos quais tem notória sensação de impunidade
,
ex vi
declarações em
fl. 168/-verso, fl. 169-verso e fl. 170 autos
n.
0009528-35.2019.8.08.0021.

Digo isto porque o acervo probatório dos autos demonstra que ANAGIR não se constrange em registrar seu comportamento, e, conforme destacado pela esposa, “ter dinheiro” alimenta-lhe a percepção distorcida de inexistência de limites e enfraquece o senso de dever de respeito ao próximo.

Os eventos tratados nos autos são grav
íssimos
, a conduta é repugnante,
prejudicial à integridade mental (e até física) de ELIANE, além de que,
o poder econômico
de
ANAGIR –
empreiteiro integrante de sólido e prodigioso grupo econômico da região –
me fazem concluir
que o
quantum
indenizatório deva ser
majorado
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS.

- Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor.

- O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. [...]

- A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu.

[...]

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIALETICIDADE RECURSAL - OBSERVÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - OFENSAS VERBAIS - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO.

[...]

- A ofensa verbal contra a honra subjetiva e objetiva de alguém configura dano moral, sendo inquestionáveis as consequências danosas resultantes do ato verbal agressivo, pois causa dano moral puro, isto é algo imaterial ou ideal, como a dor, tristeza e humilhação

- A fixação do quantum do dano moral deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar,
já que não pode ser levado à ruína; e
(2) à suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos
.

(TJ-MG - AC: 10388170020431001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 15/07/2020, Data de Publicação: 28/07/2020)

Sendo assim, e
ntendo que o valor adequado para sancionamento didático e amenizador do sofrimento de ELAINE seja de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mostrando-se
condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

No que
se refere
aos alegados danos materiais que teriam sido causados pela reforma da unidade de ANAGIR ao apartamento de ELIANE,
entendo que
o acervo probatório composto de fotografias e orçamentos, por si só, não
demonstram
o nexo de causalidade,

faltando ao presente caso, esse elemento essencial para a responsabilidade pelo dano material alegado. Neste ponto, a sentença se afigura correta.

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo de ELIANE MORAES MELO para majorar
o
quantum
indenizatório
por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
bem como

NEGO PROVIMENTO
ao apelo de ANAGIR MOCELIN,
oportunidade na qual majoro
os honorários advocatícios
em desfavor de

ANAGIR MOCELIN
para 18% (dezoito por cento)
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Art. 186 CCB:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 373, II CPC -
O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3
A ação penal 0003022-14.2014.8.08.0021 foi extinta por prescrição da pretensão estatal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo de ELIANE MORAES MELO para majorar
o
quantum
indenizatório
por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
bem como

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de ANAGIR MOCELIN.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em desfavor de

ANAGIR MOCELIN
para 18% (dezoito por cento)
.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.